Tribunal: TJPA
Processo: 0007077-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007077-59.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007077-59.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK OAB/PA Nº 28.712

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE A TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007077-59.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK OAB/PA Nº 28.712

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEYTON GOMES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18389840 p. 2-3), que em 11/04/2020, por volta das 14h30, a vítima Eldo Marcelo Assunção da Silva conduzia sua motocicleta quando parou na Av. Dr. Freitas com a Avenida Almirante Barroso para usar o aparelho celular, ato contínuo visualizou o Recorrente correndo em sua direção e, simulando portar algo na cintura, anunciou o assalto e tentou subtrair seu veículo.

O ofendido ao perceber que o Apelante não estava armado, travou luta corporal com ele, momento em que uma viatura da ROTAM passou no local e prendeu em flagrante o Recorrente.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18389998), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18932757 p. 1-4) pugnando
pela
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
,
além da reforma da sentença com relação ao
quantum
da redução prevista no Art. 14, II, parágrafo único do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 19283383 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 19304684 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima ouvida perante a autoridade policial e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta do Apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem que o mesmo se aproximou simulando estar portando uma arma de fogo, colocando a mão na cintura, tentou subtrair seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Do
quantum
da redução da tentativa:

Neste ponto, a Defesa pugna pela diminuição da reprimenda em sua fração máxima 2/3 (dois terços), argumentando ausência de fundamentação quanto a aplicação de 1/3 (um terço).

O pedido
não
comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) à causa de diminuição da sanção:

“(...)

Contudo, considerando que o crime não foi consumado, porém chegou muito próximo de sua consumação, REDUZO as reprimendas em
1/3 (um terço
), na forma do artigo 14, parágrafo único, do CPB, passando a pena a ser de
02 (dois) anos e 08 (oito meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato,
penas que torno concretas e definitivas
, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.”

Assim, verifica-se que o evento somente não se concluiu em razão da resistência da vítima, bem como a passagem de uma guarnição da polícia nas proximidades, logo, em razão do
iter criminis
ter chegado mais perto da consumação, mantenho a fração mínima fixada.

Assim, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, não há como acolher o pedido defensivo de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/08/2024